Tribunal: STF
Processo: RE 1583253
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, da EC 103/2019; 195, inciso II, §§ 5º e 14; e 201, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença de parcial procedência do pedido formulado na inicial, assim fundamentada:
Estabelecidas as premissas jurídicas para a concessão do benefício, passo ao exame do caso em julgamento. 
De início, registro que as autoras incorreram em erro material ao indicar 13/01/2020 como DER do NB 200.974.335-5. Conforme se infere do processo administrativo (1.6), a data correta é 13/01/2021. 
A autora Sirlene formulou requerimento administrativo NB 197.821.889-0 em 14/10/2020, comprovando a existência de dependente menor de 18 anos de idade (1.7). Em 13/01/2021, as autoras formularam o segundo requerimento, NB 200.974.335-5. 
O INSS indeferiu o benefício por concluir que "não houve a comprovação do efetivo recolhimento à prisão" (1.7, p. 27 e 1.6, p. 38). 
A prisão do instituidor, desde 21/09/2020, foi comprovada pela apresentação de declaração do Presídio Regional de Caçador (40.2). Esse documento e o atestado de reclusão emitido pelo DEAP - Departamento de Administração Prisional (1.7, p. 3) noticiam o ingresso de Edinaldo Raimundo de Morais em estabelecimento prisional na referida data. 
As autoras apresentaram também as informações da execução da pena 0001407-40.2015.8.24.0012 (92.2). 
No que diz respeito à qualidade de segurado e do instituidor, tem-se que este manteve vínculo junto ao RGPS de 26/03/2013 até 16/04/2020. Todavia, recebeu remuneração apenas no período de 03/2013 até 07/2014 e de 03/2020 a 04/2020 (22.4). 
De fato, o instituidor esteve preso em regime fechado de 06/07/2014 até 24/08/2018 ( 92.2). Após, exerceu atividades laborais em empresa conveniada nos períodos de 28/08/2018 a 02/04/2019 e de 09/04/2019 a 18/03/2020 (92.3), recebendo valores inferiores ao mínimo legal (114.2). 
O art. 15, IV, da Lei 8.213/91 dispõe que o segurado recluso manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até doze meses após o livramento. 
O livramento não significa o momento em que o presidiário é posto em liberdade, mas sim aquele em que o segurado recolhido tem a possibilidade de exercer atividade remunerada. O preso que trabalha estará enquadrado como segurado facultativo, se verter as contribuições respectivas (Nesse sentido: 5003561-50.2019.4.04.7107, SEGUNDA TURMA RECURSAL DO RS, Relator JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI, julgado em 18/02/2020). 
Por sua vez, o art. 11, § 1º, XI do Decreto n. 3.048/99 estabelece que "o segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semi-aberto, que, nesta condição, preste serviço, dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria" pode se filiar como segurado facultativo da Previdência Social. 
A princípio, poder-se-ia dizer que o instituidor manteve a qualidade de segurado até 15/10/2019, pois não efetuou recolhimentos durante o período em que exerceu atividade laborativa. 
Contudo, o Decreto n. 9.450/2018, já vigente quando do início do trabalho externo, determina: 
Art. 7º À contratada caberá providenciar às pessoas presas e ao egressos contratados: 
[...] 
V - inscrição do preso em regime semiaberto, na qualidade de segurado facultativo, e o pagamento da respectiva contribuição ao Regime Geral de Previdência Social; e 
VI - remuneração, nos termos da legislação pertinente. 
A ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias não pode prejudicar o reconhecimento da qualidade de segurado da Previdência Social, uma vez que a obrigação de recolher as mencionadas contribuições não era do preso/instituidor. 
Nesse sentido: 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO DO "DE CUJUS". PRESIDIÁRIO. TRABALHO REMUNERADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SEGURADO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva o benefício. 2. Segundo dispõe o Código Penal, no art. 39, "o trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social" (grifei). O art. 40 do CP, na sequência, estabelece que a legislação especial regulará a matéria prevista no art. 39. 3. A Lei de Execuções Penais trata o trabalho do preso, a um só tempo, como dever e como direito, além de garantir-lhe a Previdência Social (ARTS. 28, 39 E 41). Embora a LEP tenha estabelecido, no §2º do art. 28, que o trabalho do preso não está sujeito ao regime da CLT, foi expressa ao assegurar-lhe o direito à Previdência Social. 4. Antes do Decreto 9.450, de 24/07/18, não estava expresso que as empresas contratantes de mão-de-obra carcerária tivessem o dever de inscrever e de recolher a respectiva contribuição sobre a remuneração do preso ao RGPS. 5. Considerando que a Previdência Social é, por natureza, um programa contributivo, a conclusão poderia ser a de que, antes disso, eventual obrigação pelo recolhimento de contribuições previdenciárias seria do próprio apenado, a fim de manter-se filiado ao regime geral da previdência social, fosse como facultativo, ou contribuinte individual. Se não contribuísse, ele e sua família não teriam direito à Previdência Social. 6. Essa interpretação, porém, nega vigência e suprime a eficácia das disposições do Código Penal e da Lei de Execuções Penais antes transcritas. Como pretender que houvesse custeio pelo preso, se não houvesse trabalho remunerado? E, em havendo trabalho remunerado, o pagamento teria que ser feito por desconto sobre a remuneração, medida a ser adotada por aquele que estivesse tomando o serviço do apenado e o remunerando. 7. O custeio no período anterior ao Decreto 9.450, de 24/07/18, à falta de definição da natureza jurídica da relação entre a empresa contratante e o apenado, deve ser enquadrado no disposto no art. 30, I, a e b, da Lei 8.212/91, que trata genericamente da obrigação do tomador do serviço de arrecadar e de recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração do prestador. 8. Caso em que o de cujus, ao tempo do óbito e durante o cumprimento da pena, realizava trabalho remunerado, devendo, pois ser considerado segurado, com o consequente direito a pensão por morte aos seus dependentes. 9. Benefício concedido à filha menor de idade a contar do óbito do extinto. (TRF4, AC 5039935-27.2021.4.04.7000, DÉCIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 11/05/2023) 
Portanto, o instituidor manteve a qualidade de segurado durante o período em que trabalhou para a empresa conveniada. 
Ainda, a empresa Adami S/A Madeiras indicou que o instituidor esteve com o contrato de trabalho suspenso nos períodos de 29/04/2013 a 22/05/2013 por motivo de auxílio-doença e de 04/07/2014 a 14/03/2020 por detenção (63.2). A extinção do contrato de trabalho se deu apenas em 16/04/2020. 
As competências recolhidas em valor inferior ao mínimo legal, após a EC 103/2019, devem ser computadas para os efeitos de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência, conforme autorizado pela leitura sistemática do disposto nos artigos 24 e 27, I, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 28, I a IV e §§ 1º e 3º, da Lei nº 8.212/1991. 
Portanto, o instituidor mantinha a qualidade de segurado no momento da segunda prisão. 
A rigor não seria o caso de sequer conhecer do recurso do INSS. 
Com efeito, o recurso do INSS é extremamente genérico, não apresentando argumentos específicos para a situação descrita e que fundamenta a sentença recorrida. Simplesmente procedeu à cópia de diversos argumentos gerais de natureza jurídica, e cujo sentido e alcance não são controvertidos nos autos. Com efeito, é forçoso reconhecer como recurso genérico aquele que deixa de impugnar os fundamentos adotados na sentença.
Além disso, na peça recursal, apenas um fundamento da sentença foi impugnado, o que impede o seu conhecimento. De fato, havendo mais de um fundamento suficiente e independente na sentença, a impugnação de apenas um deles, mesmo com alegação de nulidade da sentença, leva ao não conhecimento do recurso.
No que pode ser conhecido, sobre a manutenção da qualidade de segurado, aplica-se o entendimento da Turma Recursal segundo o qual o art. 195, § 14, da Constituição Federal, incluído pela EC 103/2019, veda a utilização de período cujos recolhimentos tenham sido realizados em valor inferior ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição [a chamada 'contribuição recolhida em valor inferior ao mínimo'] apenas como tempo de contribuição, nada dispondo em relação à manutenção da qualidade de segurado e carência. Veja-se o seguinte precedente:
RECURSO CONTRA A SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO E CARENCIA. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO. ART. 195, § 14, da CF-88. ARTIGOS 13, § 8º, 19-E E 26 DO DECRETO 3.048-99. DECRETO QUE EXTRAPOLA O PODER REGULAMENTAR PREVISTO NO ART. 84, VI, DA CF-88.
1. O § 14 do art. 195 da CF-88 exige a complementação ou agrupamento de contribuições recolhidas abaixo do mínimo legal apenas para o fim de contagem de tempo de contribuição, nada dispondo em relação à manutenção da qualidade de segurado e carência.
2. O Decreto 3.048-99 quando exige a complementação para a manutenção da qualidade de segurado, no art 13, § 8º, e para carência, no art. 26, o que também é previsto no art. 19-E, extrapola o poder regulamentar previsto no art. 84, VI, da CF-88.
3. Recurso desprovido. [processo 5007661-62.2021.4.04.7209/SC, evento 41, ACOR2]
Desta forma, conheço em parte do recurso do INSS e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos aos quais acrescento aqueles ora lançados.
Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula nº 111 do STJ) em havendo condenação, ou sobre o valor corrigido da causa, com a ressalva de que a condenação não pode ser inferior ao salário mínimo vigente.
Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente